Tribunal: TJES
Processo: 5030979-13.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030979-13.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE OLIMPIO RODRIGUES SARMENTO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5030979-13.2024.8.08.0035

Recorrente: JOSE OLIMPIO RODRIGUES SARMENTO;

Recorrido: BANCO BMG S/A;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO COM VÍCIO DE VONTADE EM RELAÇÃO A POSSIBILIDADE DE DESCONTO DO MÍNIMO EM FATURA. JUNTADO CONTRATO ASSINADO. CARTÃO NUNCA UTILIZADO PARA COMPRAS. PROVA INSUFICIENTE DA CIÊNCIA DO CONSUMIDOR QUANTO À MODALIDADE DE CRÉDITO CONTRATADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que no decorrer dos anos 09/2023 até a propositura da ação, o requerido vem realizando descontos em seu benefício, referente a contrato de cartão de crédito consignado. No entanto, o requerente discorre que não solicitou, bem como não autorizou qualquer contrato sobre a RMC.

A sentença homologada pelo Juízo singular dispôs que:

A contratação mediante RMC não é vedada pelo ordenamento jurídico, tanto que o INSS, por meio da Instrução Normativa nº 28/2008 estabelece diretrizes a respeito.

Em havendo autorização contratual, pode a instituição financeira permitir que, dentro de certo limite, o contratante possa sacar dinheiro, por meio do cartão de crédito, não havendo que se falar em abusividade, tendo por óbvio incidência de encargos.

Não há que se falar em contratação viciada e, por consequência, são lícitos os descontos efetuados na folha de pagamento da Requerente e descabida a restituição dos valores, bem como a indenização por dano moral, posto que a dívida encontra-se hígida.

No presente caso, verifico que a parte autora contratou cartão de empréstimo, a ser quitado por meio de desconto em folha de pagamento, não ficando verificado qualquer vício de consentimento.

Embora no contrato de adesão, cujas cláusulas são por vezes tidas como abusivas, por conterem encargos implícitos, no caso em tela, os juros, bem como todos os encargos estão explicitamente previstos nos contratos nº 47620446, ID. 54879871 - Pág. 1 (“Cédula de Crédito Bancário- Saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG”), comprovando a livre adesão da parte autora ao cartão, devidamente assinado de próprio punho, de forma presencial.

Com esses fundamentos, JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos autorais.

Irresignada, a PARTE AUTORA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que a contratação foi gerada com vício, tendo em consideração que jamais teria solicitado tal modalidade de cartão, tampouco realizou saques, embora confirme ter recebido valores não solicitados em sua conta e que acreditava estar contratando empréstimos consignados comuns.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito da Recorrente (art. 373, I, do CPC), a parte Recorrida não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Isto porque o contrato apresentado não constitui prova hábil da contratação, tampouco da prestação adequada de informações. Tal constatação se torna ainda mais evidente quando observa-se que o dito cartão jamais fora utilizado para compras, sendo as cobranças referentes apenas a saques.

Portanto, deve ser provido o recurso da parte Autora, para declarar a nulidade do contrato de cartão consignado objeto dos autos, retornado as partes ao status inicial, com a devolução em dobro dos valores descontados do Autor,
sendo permitida a compensação com os valores comprovadamente repassados ao consumidor.

Entendo também pela reforma em relação ao pedido de indenização por danos morais, que fixo em R$2.000,00 (dois mil reais), com juros e correção a partir do arbitramento, mantendo o entendimento prevalente nesta Turma Recursal quanto ao tema.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença para declarar a nulidade do contrato de cartão consignado objeto dos autos, retornado as partes ao status inicial, com a devolução em dobro dos valores descontados do Autor em dobro, com juros desde a citação, e correção a partir de cada desembolso,
sendo autorizada a compensação com o valor comprovadamente repassado ao consumidor
. Fixo ainda indenização por danos morais no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), com juros e correção a partir do arbitramento, pela SELIC.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)